Tribunal: TJBA
Processo: 8028552-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028552-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: MARIA CANDIDA DE JESUS BRITO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas pela autora e pela instituição financeira contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Extrapatrimoniais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de relação jurídica válida apta a legitimar a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a negativação indevida gera dano moral indenizável, ainda que existam anotações pretéritas; e (iii) determinar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais diante do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor, especialmente diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Os documentos apresentados pelo banco consistem em registros unilaterais, desprovidos de prova segura da manifestação de vontade da consumidora, inexistindo assinatura, aceite eletrônico verificável ou validação biométrica idônea.

A ausência de comprovação da contratação torna ilícita a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, legitimando a declaração de inexistência do débito.

A negativação indevida configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo concreto, por decorrer automaticamente da violação aos direitos da personalidade.

A existência de anotações preexistentes não afasta, por si só, o dever de indenizar do credor que promove inscrição indevida.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Reconhecido o acolhimento integral dos pedidos principais da autora, é indevida a sucumbência recíproca, impondo-se a condenação exclusiva da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da autora provido. Recurso do réu desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8028552-78.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A e MARIA CANDIDA DE JESUS BRITO
e como Apelada
MARIA CANDIDA DE JESUS BRITO

e BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER ambos os recursos
,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por MARIA CÂNDIDA DE JESUS BRITO
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

2/S